Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDADO. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS EXISTENTES. CONDENAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar inexistente a dívida de R$ 20.552,18 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), e condená-lo à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a proceder à baixa no sistema de proteção ao crédito.
2. Em seu recurso inominado requereu o provimento do recurso para a improcedência do pedido quanto à condenação em danos morais. Alega que a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito decorreu do exercício legal do direito, tendo em vista a inadimplência dela quanto ao pagamento da dívida de cartão de crédito. Alegou culpa de terceiro na prática do estelionato, sendo a parte ré também vítima do golpe. Requereu o provimento do recurso para declarar a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado porque seria desproporcional. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. A parte ré, no Recurso Inominado, admite que houve fraude utilizando o nome da parte autora para confecção de cartão de crédito, uma vez que os dados pessoais cadastrados na Instituição Financeira não conferem com os documentos apresentados pela autora nestes autos. Portanto, comprovada a indevida negativação do nome dele junto aos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de indenização por danos morais in re ipsa, inexistindo culpa da parte autora pelo golpe praticado por terceiros. Ademais, na forma dos arts. 42 e seguintes da Lei 13.709/2018, é dever daquele que detêm dados de outrem manter a segurança de seus registros.
6. A condenação da parte ré em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra dentro dos parâmetros que devem ser seguidos, uma vez que o valor da dívida atribuída a ele era de R$ 20.552,18 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). A recorrente é uma instituição bancária de grande porte, com prepostos qualificados e aparato tecnológico a não justificar esse tipo de ocorrência.
7. Precedentes: (Acórdão n.1073876, 07141815220178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1073269, 07012901720178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1072765, 07152424520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.